Tribunal: TJDFT
Processo: 0742314-13.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742314-13.2021.8.07.0001 RECORRENTE: JOSÉ CARLOS BALTHAZAR RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS SOBRE DEPÓSITOS. PERÍCIA JUDICIAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE IRREGULARIDADE NA ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais relacionados à suposta má administração de conta individual do PASEP. O autor alegava a falta de correção monetária e de juros sobre valores depositados, resultando em saldo inferior ao esperado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia principal envolve a alegação de que os critérios de atualização monetária aplicados à conta PASEP do autor não seguiram corretamente os parâmetros oficiais estabelecidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, gerando prejuízo financeiro a ser ressarcido. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A perícia judicial constatou que os critérios de correção e atualização monetária empregados seguiram as normas estabelecidas pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, incluindo índices de atualização e juros aplicáveis. 4. A análise contábil evidenciou que os créditos e débitos lançados na conta PASEP do autor estavam alinhados com os parâmetros do programa, não havendo valores a serem restituídos. 5. A jurisprudência do Tribunal confirma a inexistência de erro na administração das contas PASEP quando observadas as diretrizes legais e normativas específicas. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso desprovido. Sentença mantida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso II, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, asseverando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 21 da Lei 7.347/1985, por ter sido afastada a aplicação da tutela coletiva em relação à má-gestão do fundo PASEP, desconsiderando a possibilidade de responsabilização por danos materiais decorrentes da deficiente prestação de serviço financeiro; c) artigos 2o, 3o, § 2o, e 6o, inciso VIII, todos do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que a relação entre o Banco do Brasil e os servidores titulares das contas PASEP é de consumo. Verbera que deve ser reconhecida a aplicabilidade do Código Consumerista às instituições financeiras. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado de Tribunal Estadual a fim de demonstrá-lo; d) artigos 186, artigo 927 e 944, ambos do Código Civil, por afastar a responsabilidade civil do Banco do Brasil, mesmo diante da comprovação de má-gestão do fundo PASEP, o que teria ensejado ofensa aos princípios da reparação integral e da responsabilidade por ato ilícito. e) artigo 4o e 5o, ambos da Lei Complementar 8/1970, porquanto entende que teriam sido desconsiderados os deveres legais de gestão eficiente e transparente dos recursos do fundo PASEP, atribuídos ao agente financeiro responsável, cuja omissão gerou prejuízos ao recorrente; e f) artigo 492 do CPC, relatando que não teriam sido delimitados os efeitos da decisão quanto à extensão dos danos materiais sofridos pelo recorrente, em razão da má-gestão do fundo PASEP. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no tocante ao indicado vilipêndio aos artigos 2o, 3o, § 2o, e 6o, inciso VIII, todos do CDC, bem como ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissídio interpretativo foi demonstrado, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027